Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716287-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS IMPETRANTE: FILIPE ARAUJO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Filipe Araújo do Nascimento, em favor de Glaydstone Godoy de Morais, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos da ação penal no 0732601-48.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido da Defesa do paciente de remarcação da audiência de instrução em continuação para data posterior ao dia designado. Segundo consta da ação penal disponível no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, o paciente responde preso preventivamente pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado pela fraude e pelo concurso de pessoas (dez vezes) e lavagem de capitais (nove vezes), previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei n.o 12.850/2013, artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 1o, §1o, inciso II e §4o, da Lei n.o 9.613/1998. O impetrante informa que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 17/09/2020. Neste habeas corpus, o impetrante se insurge contra a decisão do Juízo a quo que, na audiência de instrução ocorrida no dia 17/05/2021, designou a data de 25/05/2021 para audiência em continuação e indeferiu pedido da Defesa do paciente de remarcação para data posterior, a fim de viabilizar marcação de horário na penitenciária para conversa entre ambos. Alega que o tempo disponibilizado para conversa entre acusado e Defesa antes do início da audiência é de apenas trinta minutos, tempo que sustenta ser escasso e desproporcional diante da complexidade da causa tanto asseverada pelo Juízo a quo. Registra que a penitenciária não disponibilizou data e hora para que o impetrante pudesse ter entrevista reservada com o paciente, pois o sistema de agendamento de visitas não abriu vaga. Sustenta que a defesa do paciente fica prejudicada pela falta de tempo suficiente para que o impetrante possa orientar seu cliente antes da audiência, restando evidenciado o cerceamento de defesa, “ao não ser garantido ao acusado a possibilidade de conversar com seu advogado, seja na penitenciária, seja em tempo anterior a audiência”. Pede o deferimento da liminar para adiar a audiência de instrução em continuação a fim de que o paciente tenha tempo para se entrevistar com seu patrono ou para que seja garantido ao paciente tempo hábil para conversar com o seu advogado antes da audiência. No mérito, pede a concessão da ordem. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Defesa se insurge contra a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de remarcação da audiência de instrução em continuação para data posterior ao dia designado, alegando que o indeferimento configura cerceamento ao direito de defesa do paciente, por não possibilitar que ele possa entrevistar-se com seu patrono antes da nova data agendada, seja por ausência de dia disponível para agendamento no sistema da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, seja por tempo desproporcional conferido pela autoridade impetrada para entrevista prévia à audiência. A decisão impugnada fundamentou o indeferimento do pleito nos seguintes termos: “[...] “Tendo em vista o horário avançado e as limitações inerentes à apresentação dos réus presos, DESIGNO o dia 25/05/2021, às 8h30min, para continuação da audiência. Requisitem-se os presos, salientando que a apresentação deverá ocorrer às 8h do mesmo dia, a fim de viabilizar a entrevista reservada. A propósito, com relação ao pedido da Defesa de Glaydstone Godoy, para que seja designada data posterior, no intuito de viabilizar a realização de entrevista, destaco que em todas as solenidades em que há apresentação de custodiados, neste juízo, tem sido assegurado o exercício do aludido direito, conforme prevê o art. 2°, parágrafo sexto, da Instrução/TJDFT n° 3, de 10/03/2021. Inclusive, foi o que ocorreu nesta data, devendo se repetir na próxima oportunidade. No tocante à eventual agendamento para contato entre cliente e advogado, via parlatório virtual, é sabido que o gerenciamento do referido sistema refoge à esfera de competência deste juízo, podendo a parte interessada adotar providências perante os órgãos competentes.” (ID 91906293 dos autos de origem) Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão impugnada a ensejar o adiamento da audiência de instrução em continuação por videoconferência designada para o dia 25/05/2021, às 8h30min. Com efeito, diante da situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça determinou aos tribunais a adoção de novas rotinas nos fóruns e unidades judiciais e, nessa linha, este Tribunal de Justiça editou a Portaria Conjunta no 52/2020, regulamentando a realização de audiências presenciais por videoconferência em primeiro grau de jurisdição, com “valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais”, nos termos do seu artigo 2o. Ademais, empenhado na adoção de soluções que, mesmo com as restrições decorrentes da pandemia, propiciem a continuidade do trâmite das ações penais, sobretudo com réus presos, este Tribunal de Justiça envidou esforços para instalar estações de videoconferência no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, a fim de viabilizar o agendamento de requisição de presos custodiados para participarem das audiências. A Corregedoria deste Tribunal vem editando instruções para instruir os Juízos de natureza criminal sobre os procedimentos de agendamento de requisição de presos custodiados no Sistema Prisional do Distrito Federal para audiências por videoconferência, bem como para definir os dias e os horários para a sua realização. Assim, os Juízos criminais também sofreram restrições nas designações de audiências de instrução, pois ficam vinculados às datas e aos horários disponibilizados pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a quem compete regular as disponibilizações de agendamento, compatibilizando os terminais existentes no Sistema Penitenciário com as diversas Varas de natureza criminal. Postergar a audiência de instrução em continuação designada para o dia 25/05/2021, às 08h30min, pode causar prejuízo imensurável tanto para a instrução processual, que apura crimes de organização criminosa, furtos qualificados e lavagem de dinheiro, com 32 (trinta e dois) denunciados, com patronos distintos, além de diversas vítimas e testemunhas, quanto para o próprio paciente e corréu que respondem ao feito presos. Ademais, conforme fundamentou o Juízo a quo, o Poder Judiciário não tem ingerência no sistema de agendamento próprio do Sistema de Administração Penitenciária do Distrito Federal para viabilizar vaga para contato entre advogado e acusado antes da audiência designada, além de que foi garantido ao paciente o direito de entrevista prévia e reservada com seu patrono antes da realização da audiência, em atenção ao disposto no 185, § 5o, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. E quanto ao tempo concedido para a entrevista, é certo que o período é contabilizado dentro do intervalo de horário disponibilizado aos Juízos para a realização da audiência, devendo ser um tempo razoável para garantir a entrevista e, também, para assegurar a realização adequada do próprio ato que, nos termos da Instrução no 3, de 10/03/2021, quanto à escala do dia 25/05/2021, disponibilizou ao Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília o período das 08h às 12h para a realização da audiência, sendo o período vespertino destinado a outros juízos. Não se observa, portanto, que o período de 30 (trinta) minutos, das 08h às 08h30min, conferidos pelo Juízo a quo para entrevista prévia e reservada do paciente com seu patrono seja desarrazoado. Além disso, durante o horário da audiência, ainda é permitido ao advogado, após autorização do Juízo, comunicar-se diretamente com o réu preso por meio de linhas telefônicas instaladas nas salas de videoconferência, conforme dispõe o artigo 2o, § 8o, da Instrução no 3, de 10/03/2021 e observados os números de telefone constantes do Anexo I da citada Instrução. Veja-se, portanto, que o Juízo a quo vem garantindo ao paciente o direito de entrevista prévia e reservada com seu advogado, conforme assegurado na audiência de instrução realizada no dia 17/05, e, nos mesmos moldes, também garantiu tempo razoável para contato entre ambos antes da audiência em continuação do dia 25/05/2021, sendo permitido, ainda, durante o horário da audiência e após autorização do Juízo, que o advogado possa comunicar-se diretamente com o réu preso por meio de linhas telefônicas instaladas nas salas de videoconferência, de modo que não se verifica o alegado cerceamento de defesa. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador